Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-81.2014.8.11.0036
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-81.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), JOCELI RODRIGUES - CPF: 276.079.680-91 (APELANTE), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), CELIA ISOLDE RODRIGUES - CPF: 004.933.071-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000384-81.2014.8.11.0036

APELAÇÃO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - DECISÃO SURPRESA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AFASTADO - JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDO REVEL - CURADOR ESPECIAL - INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO

Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial, inclusive a interposição de recursos, estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, caput, do CPC/2015.

A necessidade de dilação probatória é aquilatada pelo juiz da causa, a quem compete o exame sobre a presença de elementos que permitam decidir sobre determinado tema. Ausência de demonstração do efeito prejuízo advindo do julgamento antecipado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000384-81.2014.8.11.0036

APELANTE: JOCELI RODRIGUES, CELIA ISOLDE RODRIGUES

APELADO: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Joceli Rodrigues e Celia Isolde Rodrigues
, de sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.
, para constituir de pleno direito o título executivo, consistente na obrigação da entrega a parte autora da quantidade de 2.616.000 kg de milho em grãos, equivalente a 43.600 sacas de milho de 60 kg, conforme as características descritas na cédula de produto rural n. 1409/2012.

Sustenta, tão somente, que a sentença ofende o princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa.

Requer, por primeiro, a concessão do benefício da justiça gratuita. Por sua vez, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para reconhecer a violação ao direito do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões
(id 73370986). Argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Alega que o conteúdo da apelação está completamente dissociado do mérito da sentença. No mérito, aduz que o apelante Joceli Rodrigues foi devidamente citado e não contestou a ação. Já a apelante Célia Isolde Rodrigues, acabou por ser citada por edital e a ela foi nomeado curador especial que apresentou defesa por negativa geral. Assevera, assim, não se tratar de decisão surpresa ou ofensa ao contraditório. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000384-81.2014.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. contra Joceli Rodrigues e Celia Isolde Rodrigues, para constituir de pleno direito o título representado pelo CPR n. 1409/2012 e condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor efetivo da condenação.

De início, rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Na hipótese, ocorreu o julgamento antecipado da lide e as razões do recurso, pretendem, exatamente, trazer ao exame o alegado cerceamento do direito de defesa. Nesse caso, a ausência de discussão, propriamente do mérito da causa, não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade, mas tão somente, limita o exame da matéria devolvida.

Pode-se dizer, assim, que os argumentos da apelação foram compatíveis com a sentença, sendo possível colher de suas razões o inconformismo e o interesse da reforma.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Trata-se de Ação Monitória lastreada em Cédula de Produto Rural n. 1409/2012, na qual os requeridos apelantes se obrigaram a entregar 2.400.000 kg de milho em grãos a granel, safrinha 2013, com vencimento em 30/08/2013.

Na hipótese, o apelante Joceli Rodrigues foi devidamente citado e revel. Já a apelante Célia Isolde Rodrigues, citada por edital, após diversas tentativas de citação, teve nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

O Magistrado entendeu pelo julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de ser desnecessária a produção de prova oral em audiência.

Com efeito, a necessidade de dilação probatória é aquilatada pelo juiz da causa, a quem compete o exame sobre a presença de elementos que permitam decidir sobre determinado tema.

De outra via, os apelantes não demonstraram a ocorrência de efetivo prejuízo, advindo da ausência de produção de provas.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. De início, frise-se que não é porque o Curador Especial procedeu à defesa por negativa geral, ou ainda, pelo simples fato de ter sido dada curadoria especial ao ora agravante, que se irá verificar a necessidade de dilação probatória. Esta, como muito bem consignado pela Corte de origem, é aquilatada pelo juiz da causa, a quem compete o exame sobre a presença de elementos que permitam decidir sobre determinado tema.

2. Conforme consignado na análise monocrática, não é possível o seguimento do recurso especial quando nele visa-se reformar entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de prova pericial ou pelo do julgamento antecipado do feito, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa.

Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova ou do julgamento antecipado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 567.425/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa ou cerceamento do direito de defesa.

Não procede, do mesmo modo, o pedido de justiça gratuita. Na hipótese, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão do benefício. De outro lado, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial, inclusive a interposição de recursos, estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, nos termos do art. 91, caput, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Posto isso,
indefere-se o pedido de justiça gratuita e nega-se provimento ao recurso. Majora-se os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor efetivo da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021